Tribunal: TJMT
Processo: 1019144-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019144-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DRIELI MAESTER BUENO - CPF: 060.581.551-85 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela embargante apenas para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais em observância aos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15 e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de condená-la por litigância de má-fé ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos (ID 84561977).

Em suas razões recursais (ID 86045472), sustenta a parte embargante a ocorrência de contradição no acórdão em ralação à imposição de multa por litigância de má-fé ao argumento de que o parcial provimento do recurso afasta a imposição de referida penalidade, tendo em vista não ser possível sua caracterização como protelatório.

Assevera que restará configurada a litigância de má-fé desde que comprovada cabalmente a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 80 do CPC/15, sendo certo que a mera interposição de recurso não é pressuposto legal para aplicação da penalidade, tampouco demonstração de intenção maldosa da recorrente ou existência de dano processual à parte recorrida.

Ao final, defende que a mera negativa a um dos pedidos formulados no recurso não enseja a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes, para reformar a decisão proferida, e, consequentemente, extirpar da decisão a condenação da seguradora em litigância de má-fé.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 86794979 pela rejeição do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Assim, analisando detalhadamente os autos, verifica-se que não há a ocorrência de contradição, como apontado pela embargante, pois foi observada a legislação processual vigente, havendo a imposição de multa por litigância de má-fé à seguradora em razão de a mesma ter incorrido na hipótese prevista no artigo 80, incisos I e VII, do CPC/15, tendo em vista que
deduzir pretensão contrária à lei e a fato incontroverso leva a caracterização da litigância de má-fé
e consequentemente acarreta atraso na prestação jurisdicional.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição ao argumento de que apenas exerceu seu direito de recorrer, constata-se que a irresignação se dá em razão da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, inexistindo o alegado vício.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019) (g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em contradição, tampouco omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021